Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia Silva de Mesquita em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega ter sido submetida a tratamento inadequado para câncer, resultando em complicações significativas, incluindo o desenvolvimento de um novo câncer por negligência médica. Sustenta que não tem capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que sua renda mensal deriva exclusivamente de um auxílio por incapacidade temporária, e o custo de seu tratamento médico e outras despesas essenciais excedem esse valor. Requer que seja deferida a antecipação de tutela recursal concedendo a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, que seja deferido efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão recorrida, nos termos da fundamentação apresentada. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor à agravante, eis que o não recolhimento das custas iniciais no prazo consignado pelo douto magistrado singular culminará no cancelamento da distribuição e, em consequência, no óbice ao acesso à prestação jurisdicional pleiteada na petição inicial. Quanto ao preenchimento do outro requisito apontado acima, é dizer que, em exame prefacial, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça recursal. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com efeito, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção, nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos colacionados pela agravante parecem ser suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Tudo está a indicar que a renda mensal da recorrente deriva exclusivamente de um auxílio por incapacidade temporária no valor de R$ 2.331,23 (dois mil e trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), inferior ao parâmetro de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública. Cabe mencionar, ainda, que a agravante é portadora de doença grave (neoplasia maligna), o que, por certo, resulta em muitos gastos com tratamento e medicamentos. Portanto, ao que tudo está a indicar, a recorrente deveria fazer jus ao benefício previsto no art. 98, do CPC. Disso sobra a conclusão de que, não havendo prova em contrário, na oportunidade do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível pode vir a prover o recurso para deferir a gratuidade judiciária requerida. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça ao agravante para processamento do presente recurso, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Além disso, defiro a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo, a despeito do não recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator